Tribunal: TJES
Processo: 5012642-39.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012642-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e outros (5)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012642-39.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.

RECORRIDO
: MERCEDES MAIA VALANE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANOS MORAIS COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que as partes rés efetuam indevidamente descontos em seu benefício previdenciário, a título de suposta contratação de cartão de crédito consignado, empréstimo consignado e contribuição associativa. Narra ainda que jamais solicitou qualquer serviço das rés.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
as seguintes rés ao pagamento de valores à autora
MERCEDES MAIA VALANE
, na forma abaixo discriminada:
1. UNIVERSO – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:
a) ao pagamento da quantia de
R$ 1.066,48 (um mil e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
, já em dobro, referente aos descontos indevidos, acrescida de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; b) ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data, conforme orientação do STJ (REsp 1.362.362).
2. BANCO DO BRASIL S/A:
a) ao pagamento da quantia de
R$ 10.868,40 (dez mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)
, já em dobro, em razão de descontos indevidos, acrescida de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; b) ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data, conforme STJ (REsp 1.362.362).
3. BANCO SAFRA S/A:
a) ao pagamento da quantia de
R$ 604,64 (seiscentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
, de forma simples, referente ao contrato de empréstimo consignado, acrescida de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais a contar da presente data.
4. BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.:
a) ao pagamento da quantia de
R$ 507,60 (quinhentos e sete reais e sessenta centavos)
, de forma simples, relativa ao contrato de empréstimo consignado, com correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais a contar da presente data.
5. BANCO BMG S/A:
a) ao pagamento da quantia de
R$ 1.012,30 (mil e doze reais e trinta centavos)
, já em dobro, bem como de eventuais descontos posteriores, em razão de descontos indevidos, acrescida de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; b) ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data, conforme STJ (REsp 1.362.362); Sem prejuízo,
DECLARO INEXISTENTE
a relação jurídica outrora estabelecida entre a parte autora e as rés mencionadas, tornando-se insubsistentes os vínculos contratuais ou obrigacionais anteriormente existentes.
Ressalto
que eventuais descontos realizados após o julgamento deverão ser devidamente comprovados para fins de restituição. Ademais,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelos réus visando à condenação da autora por litigância de má-fé. Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição. Por último,
oficie
ao INSS para a respectiva baixa nos descontos, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.
”

3.

Recurso interposto pelas requeridas, o
Banco do Brasil
alega que as solicitações bem como confirmação da intenção de portabilidade foram assinadas eletronicamente pela requerente com uso de sua senha pessoal. Por sua vez,
o Banco Itaú
aduz ter demonstrado a regularidade na contratação do empréstimo consignado, demonstrando assim inexistência de falha na prestação do serviço. Afirma ser inegável o benefício econômico obtido pela parte recorrida, sendo notórias as contratações dos empréstimos discutidos nestes autos. A contratação foi realizada de forma clara, respeitando o princípio da boa-fé e garantindo ao consumidor acesso às informações.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o recorrente não acostou aos autos comprovação mínima de anuência da autora. Não foi juntado qualquer instrumento de referida associação. Logo, vê-se que não houve a demonstração da pertinência das cobranças mensais objurgadas, sendo cabível, pois, a repetição dobrada prevista na legislação consumerista.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)